Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-29.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRODUTO ALIMENTÍCIO. VENDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Ainda, de acordo com o artigo 319 do Código Civil, a prova do pagamento cabe ao devedor. “O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado." (AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)
3. Se a parte autora afirma na inicial que vendeu o valor de R$ 1.360,60 em peixes para a ré e esta junta aos autos comprovantes de pagamentos que alcançam R$ 1.435,00, deve ser mantida a sentença que reconheceu a quitação da dívida e julgou improcedente o pedido.
4. A alegação no recurso de que remanesce débito de R$ 465,00, além de contradizer a petição inicial, está desacompanhada de prova de que as compras efetuadas pela ré superaram os pagamentos realizados.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.